Tribunal: TJDFT
Processo: 0703935-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0703935-35.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: LETICIA LUTKE RISKI AGRAVADO: UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL PROFESSOR JORGE AMAURY MAIA NUNES - UNDF, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO D E C I S Ã O A Agravante, por meio de seu advogado, requer a retirada do presente processo da 21a Sessão Virtual e inclusão em Sessão Presencial para que possa realizar sustentação oral (ID 47730877). Defiro o deslocamento do processo para a Sessão Presencial, pois, nos termos do § 1o do art. 4o da Portaria GPR 841, de 17 de maio de 2021, deste eg. Tribunal, será excluído do julgamento virtual o processo em relação ao qual for manifestada objeção, sem necessidade de motivação. Ressalto que a sustentação oral em Agravos Internos só é possível quando o recurso for interposto contra decisão monocrática de Relator que não conhecer ou julgar Apelação, Ação Rescisória, Mandado de Segurança, Reclamação, Habeas Corpus e qualquer outra ação de competência originária, nos termos do nos termos do art. 110, inciso II, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. O presente Agravo Interno se volta contra decisão que não conheceu de Agravo de Instrumento, interposto em face de decisão que determinou a emenda à inicial. Nota-se, portanto, que a situação aqui delineada não se amolda ao permissivo legal para que seja realizada sustentação oral pelo patrono, razão pela qual indefiro o pedido de sustentação oral. Assim, à Secretaria para adotar as providências necessárias à inclusão do processo na próxima Sessão Presencial, todavia, sem a possibilidade de sustentação oral. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator